Tribunal: CARF
Processo: 10880.919886/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919886/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.127 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que,
não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à autoridade de
segunda instância para delas tomar conhecimento em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919886/2017-17
Fl. 704
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) que não reconheceu
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o despacho decisório
que não homologou a compensação PER/DCOMP de no 13704.15698.071116.1.7.04-6518, sob o
fundamento de que não haveria crédito tributário disponível para compensação, já que
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Em face do Despacho que não homologou as DCTFs retificadoras, a Recorrente
acima identificada, interpôs Recurso Hierárquico. O Recurso fora encaminhado à
Superintendência da Receita Federal, que determinou que fosse realizada diligência para
apuração correta dos valores.
Cientificado da decisão que não homologou a compensação PER/DCOMP de no
13704.15698.071116.1.7.04-6518, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em resumo, o que segue:

"II. O OBJETO - A CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA.
a) No mesmo dia 10.5.2017, a Requerente tomou ciência de um total de 48 despachos
decisórios de não homologação de compensação pelo mesmo motivo, qual seja, a
suposta inexistência do crédito decorrente de indébitos de PIS e de COFINS relativos à
indevida inclusão das receitas de interconexão de redes na base de cálculos dessas
contribuições. Os referidos processos estão identificados na tabela abaixo:
b) Diante desse cenário, nos casos em que a prestação do serviço de telecomunicação
por parte da Requerente envolve a cessão de meio de redes de um terceiro (doravante
denominada genericamente de "interconexão de redes"), uma parte dos valores
recebidos pela Requerente dos seus clientes será necessariamente transferida a esse
terceiro, como forma de remuneração por esse uso da rede.
c) Não obstante, foi proferido o r, despacho decisório ora impugnado, que indeferiu os
PER/DCOMPs em questão, apenas e tão somente por entender que os valores
transferidos pela Requerente a outras operadoras em razão da interconexão de redes
corresponderiam a custos incorridos para a prestação do serviço e, portanto, não
poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições em questão.
d) A Hipótese de Incidência do PIS e da COFINS e as Receitas de Interconexão de
Redes - A Distinção entre Receita e Meros Ingressos Patrimoniais 21. Os valores
recebidos pela Requerente e repassados a outras operadoras a título de interconexão de
redes não configuram receita tributável pelo PIS e COFINS, pois não se trata de
"receita" auferida pela Requerente, quer do ponto de vista jurídico, quer mesmo do
ponto de vista contábil.
e) Simplesmente não há como se considerar a receita de um terceiro um fato gerador da
contribuição e, por consequência, um valor passível de inclusão na base de cálculo do
PIS/COFINS.
A Dupla Tributação de Uma Única Prestação de Serviço - O Bis in Idem Tributário
Fl. 705
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

f) Na prática, a tributação pelo PIS/COFINS das receitas de interconexão de rede
implica um bin in idem tributário, isto é, a dupla imposição dessas contribuições sobre
um único fato gerador consubstanciado na receita oriunda da prestação do serviço de
telecomunicação.
g) Pois bem, a tributação nos moldes pretendidos pelo Fisco implica a tributação pelo
PIS/COFINS da receita total auferida pela Requerente pela prestação do serviço de
telecomunicação, incluindo a parcela que será repassada a terceiros pela interconexão de
redes. E, além dessa tributação, nos termos da pretensão fiscal, haveria uma nova
incidência do PIS/COFINS pelo terceiro que realiza a interconexão, no momento em
que ele apropriar a receita que lhe é repassada.
CONCLUSÃO - PEDIDO
h) Por todo o exposto, a Requerente tem por cabalmente demonstrado os motivos pelos
quais o r. despacho decisório está equivocado e deve ser reformado, de forma a se
acolher a presente manifestação de inconformidade e se julgar procedente o pedido de
restituição formulado pela Requerente nas PER/DCOMPs lá mencionadas.
i) O PIS e a COFINS não devem incidir sobre os valores recebidos por ela e que são
repassados a outras operadoras de telecomunicação a título de receitas de interconexão
de redes, devendo ser restituída a ela importância paga a título dessas contribuições
sobre esses valores”.

O acordão (09-64.795 - 2a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
LITÍGIO. AUSÊNCIA.
A lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da discordância
do contribuinte em relação a um ato ou decisão da administração tributária,
sendo essencial as razões de discordância tenham relação com os fundamentos
do ato/decisão atacado. Somente após a instauração da lide administrativo
fiscal terá a Delegacia de Julgamento competência para se manifestar sobre a
controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “é imprescindível,
para existência do processo administrativo fiscal (aquele regulado pelo Decreto no 70.235/72), a
existência de lide, ou seja, de um conflito de interesses entre o contribuinte e a administração
tributária. “como a lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da discordância
do contribuinte em relação a um ato ou decisão da administração tributária (no caso, o despacho
decisório), é necessário que haja, preliminarmente, um ato administrativo que vai de encontro
aos interesses do contribuinte e que este apresente, tempestivamente, suas razões de discordância
que, naturalmente, deverão ter relação com os fundamentos do ato/decisão atacado. Somente
Fl. 706
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

após instaurado o processo administrativo fiscal terá a Delegacia de Julgamento competência
para se manifestar sobre a controvérsia”.
Ciente da decisão em 05/02/2018 (fls.93 dos autos), o interessado interpõe
Recurso Voluntário às fls. 280/319 dos autos, onde inova completamente nas suas razões de
insurgência, alegando em síntese:

a)
Primeiramente, afirma que “se verifica é que o crédito em análise no presente
processo é integralmente dependente da apuração do IRPJ de 2012, em curso no processo
administrativo no 16692.720051/2013-73, razão pela qual equivocado o Despacho Decisório que
não homologou a presente compensação antes da decisão final naqueles autos”.
b)
DA
AUSÊNCIA
DE
APURAÇÃO
DEFINITIVA
DO
IRPJ
DO
ANOCALENDÁRIO DE 2012 (ORIGEM DO CRÉDITO NO PRESENTE PROCESSO) –
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO EM CURSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
16692.720051/2013-73: “ (...) “não restam dúvidas de que, no presente processo, deve ser
reformado o acórdão recorrido e cancelado o r. Despacho Decisório, a fim de que se aguarde
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16692.720051/2013-73, inclusive para
que não ocorram decisões contraditórias do mesmo órgão Fazendário. Caso assim não se
entenda, ao menos deve ser sobrestado o presente processo, para igualmente se aguardar decisão
definitiva sobre a homologação das DCTFs retificadoras, dado que seu deslinde está diretamente
relacionado a tais documentos”.
c)
DO DIREITO CREDITÓRIO - DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DO INCENTIVO FISCAL DE REDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO POR MEIO DO
LUCRO DE EXPLORAÇÃO: “ (...) “para fruição dos benefícios calculados com base no lucro
da exploração, é necessário que o contribuinte que conte com pluralidade de estabelecimentos:
(i) demonstre com clareza a apuração e os resultados de cada estabelecimento; (ii) efetue ajustes
no lucro líquido auferido por cada estabelecimento, por meio da adição e exclusão de receitas e
despesas e apure o respectivo lucro da exploração. Ademais, (iii) impede-se que seja distribuído
o valor do imposto que deixar de ser pago com base no benefício, (iv) devendo o mesmo ser
mantido em reserva específica no Patrimônio; e, nos termos da IN SRF no 267/2002, artigos 73 e
77, (v) a necessidade de um laudo que permita a fruição do benefício”.
d)
DOS AJUSTES NO LUCRO LÍQUIDO – CLAREZA E EXATIDÃO NA
APURAÇÃO DE CADA ESTABELECIMENTO: “(...) quanto ao Hedge, uma vez que se refere
às variações cambiais ativas e passivas derivadas de operação de Hedge, para as quais houve a
opção pelo regime de tributação quando da liquidação da operação (regime de caixa), e
constantes das contas do balanço patrimonial”.
e)
DA
CORRETA
DESTINAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PARA
CONTA
PATRIMONIAL
ESPECÍFICA:
“(...)
ressalta
que
no
processo
administrativo
no
16692.720051/2013-73, atestaram as Autoridades Fazendárias na página 3 do Despacho, itens b),
c), d), e), que claramente são identificados os lançamentos a crédito de resultado, como receita,
dos valores da redução do imposto devido. Nessa linha, foi devidamente esclarecido que o
resultado do exercício era “zerado” e transposto para a conta de Reserva para Expansão. Se
assim o é, causa espécie que as Autoridades, nas página 9 do despacho de indeferimento, item
18) b), afirmem que o contribuinte não demonstrou a destinação dos impostos que deixaram de
ser pagos em virtude das isenções, para constituir reserva de capital”.
f)
DA
CONTESTAÇÃO
DE
TODAS
AS
“OBSERVAÇÕES”
FISCAIS
RELATIVAS AO LUCRO DA EXPLORAÇÃO: “(...) o requisito para a fruição do benefício de
cada um dos estabelecimentos é demonstrar com clareza e exatidão os resultados de cada
Fl. 707
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

estabelecimento que operem em área de atuação incentivada. Não há dúvidas de que isso foi
feito pela Contribuinte, tanto assim que não houve questionamento suficiente a classificar como
inexatos os resultados dos estabelecimentos. Veja-se que a fiscalização questionou tão somente
alguns ajustes específicos, já absolutamente esclarecidos, porém, não desqualificou, e nem
haveria motivo para tal, a metodologia seguida pela Contribuinte”;
g)
DA CORRETA APURAÇÃO DO IRRF: “(...) após a fiscalização da retificação
da DCTF, a d. Autoridade fiscalizadora, em cumprimento de diligência, apenas não concordou
com esse ponto somente para o montante de R$ 4.166,88, que foi imediatamente quitado pela
Recorrente, ou seja, em procedimento de fiscalização, verificou-se todos os recolhimentos de
IRRF. Ou seja, a autoridade competente pela apuração do valor devido de IRPJ já validou o
montante de IRRF, com exceção do valor mencionado, já quitado pela Recorrente”.
h)
DOS JUROS E SUA INAPLICABILIDADE SOBRE A MULTA: “(...) no
presente caso, tendo sido aplicada a Taxa SELIC, depreende-se da leitura do artigo 61 da Lei no.
9.430/1996 – que estabeleceu sua aplicação como juros moratórios – que a referida taxa se aplica
apenas sobre os tributos não pagos no vencimento. Logo, não há sequer como pretender aplicar a
norma constante do artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional, para que incidam juros de
1% sobre a multa lançada, pois ao aplicar a Taxa SELIC ao lançamento o agente fiscal optou por
esta sistemática de aplicação de juros de mora, a qual além de estabelecer um percentual
diferenciado para apuração desses juros (distinto do citado artigo do Código Tributário Nacional)
estabeleceu, expressamente, a incidência apenas sobre os tributos”.
i)
DOS PEDIDOS: requereu “a reforma do v. acórdão recorrido, uma vez que o
crédito objeto dos presentes autos (pagamento a maior do IRPJ do 2o trimestre de 2012) ainda é
objeto de análise no processo administrativo no 16692.720051/2013-73 (procedimento de
homologação das DCTFs retificadoras e de apuração do IRPJ de 2012), devendo o presente
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório, na linha do que determina o Parecer
Normativo COSIT n. 02/2015. Posteriormente, deve ser reaberto prazo para manifestação do
contribuinte”. (...) “ Caso assim não se entenda, requer-se ao menos que seja sobrestado o
presente processo, para igualmente se aguardar decisão definitiva no processo administrativo no
16692.720051/2013-73”.

No último dia 17/01/2020 a Recorrente protocola petição em que alega a
ocorrência de fato superveniente que legitimaria o crédito pleiteado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
A Recorrente inicia seu recurso em sede preliminar defendendo o cabimento do
Recurso Voluntário. Aduz que o presente caso não envolve manifestação de inconformidade
Fl. 708
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

intempestiva, mas Manifestação apresentada tempestivamente, que apenas não foi conhecida em
razão de, segundo a decisão, “ausência de fundamentos dirigidos ao indeferimento do direito
creditório”. Diz ainda que, nada impede que em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traga
fundamentos, como efetivamente o faz, para a reforma do Despacho Decisório e homologação da
compensação. Pelo princípio da verdade material e pelo dever de controle de legalidade dos atos
administrativos, tais elementos devem ser considerados pelo Egrégio CARF.
Entendo que não lhe assiste razão neste ponto, por dois motivos.
Em primeiro lugar, conforme ressaltou a decisão recorrida, o processo
administrativo fiscal federal é regido por regras próprias, sendo que o Decreto 70.235/1972 prevê
expressamente a hipótese de preclusão de argumentos e provas não apresentados por ocasião da
impugnação (art. 16, § 4o).
No máximo, o conhecimento de algumas das questões alegadas poderia ocorrer de
ofício, pelo julgador, e, se tratando de matéria de ordem pública1, ou em caso de prova
necessária à formação do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non
liquet2. Não é o caso.
A recorrente claramente inovou quando da elaboração de seu recurso voluntário,
arguindo teses não presentes por ocasião da impugnação inicial, em afronta ao prescrito no
artigo 17, do PAF3.
Mais especificamente, a impugnação tratava-se de matéria estranha ao presente
lançamento! De fato, não há uma só linha na impugnação interposta pela contribuinte perante
a Instância a quo que trate especificamente da matéria lançada e em análise no presente
processo, temas só surgidos com o recurso voluntário.
Assim, de plano, há que se afastar tais ponderações inovadoras, por precluso o
direito de fazê-las, conforme assentado em precedentes deste Tribunal:

NORMAS PROCESSUAIS – MATÉRIA PRECLUSA
Questão não provocada a debate na primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição

1 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de
ordem pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem
privada sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem
matemática, dir-se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem
pública. Portanto toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de
ofício consiste em matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da
sentença. 4a ed. São Paulo: RT, 1998, p. 137)
2De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 709
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

impugnatória inicial, e que somente vem a ser demandada na petição de
recurso,
constitui
matéria
preclusa, da
qual
não
se
toma
conhecimento.(Acórdão 202-09.816 – 2o Câmara do 2o Conselho de
Contribuintes).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece. (Acórdão no 103-23.579
– 3a Câmara – 1o CC, sessão de 18/09/2008)
RECURSO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Uma vez não conhecida a impugnação, caberia recurso apenas para questionar
referido não conhecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal. (Acórdão 2401006.509 – sessão de
08/05/2019)
PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que,
não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à autoridade de
segunda instância para delas tomar conhecimento em sede de recurso
voluntário. (Acórdão 130200.844 – sessão de 15/05/2012)

Não há como se negar que compete à administração o controle da legalidade de
seus atos, e exatamente por isso o contribuinte tem o direito ao processo administrativo abarcado
pelo contraditório, verdade material e ampla defesa.
Entretanto, tal controle de legalidade precisa respeitar as regras processuais
vigentes. O que ocorre é que o contribuinte devidamente representado errou na sua defesa e se
defendeu de matéria estranha, o que resultou na não instauração do litígio administrativo, não
havendo o que se falar em aplicação do princípio da verdade material no presente caso.
Tampouco pode o contribuinte buscar imputar à administração a responsabilidade
pelo controle de legalidade de um ato que sequer foi materialmente impugnado, buscando agora
em sede recursal a apreciação de matérias evidentemente preclusas.
A preclusão é um princípio basilar, tanto no processo administrativo como no
processo judicial. Ela ocorre quando expira o prazo fixado em lei para a prática de determinado
ato processual, implicando para a parte, a partir daí, a impossibilidade de se realizar um direito.
Fl. 710
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.127 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919886/2017-17

É uma opção do legislador que determina a prática de atos processuais no prazo
estatuído na norma de regência do procedimento e impõe limites temporais (ou espaciais) à
prática de determinados atos processuais, a preclusão garante às partes e ao próprio julgador a
tranqüilidade necessária para a prática dos seus próprios atos no processo, tendo como resultado
a segurança jurídica, a celeridade processual e a satisfação do princípio da não-surpresa.
A perda da faculdade de praticar um ato processual pode se dar em virtude da
inobservância de um prazo legal ou judicial. Como exemplo, citamos o artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, o qual
determina a obrigatoriedade de apresentação da prova documental juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual. O
próprio dispositivo citado excepciona as situações em que a Administração deverá aceitar a
apresentação da prova fora do prazo estabelecido, desde que fundamentadas.
Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso.
Quanto ao fato superveniente alegado em petição juntada no último dia
17/01/2020, os fatos alegados poderão até ser objeto de eventual pedido de revisão de ofício
perante a Delegacia de Origem, mas não há o que ser apreciado por este CARF diante do não
conhecimento do recurso apresentado. O fato é que o litígio administrativo não foi instaurado.
Ademais, ressalte-se, por oportuno, que o alegado fato superveniente ocorreu em
19/09/2018, e o contribuinte apenas noticiou tal fato (que alega ser tão relevante) 5 dias antes da
data prevista de julgamento do seu recurso. Trata-se de postura que ataca o princípio da boa fé
processual.
Deste modo, NÃO CONHEÇO do recurso, posto que preclusos tais
questionamentos em razão de não terem sido expressamente suscitados na fase inaugural da lide
(art. 17, do PAF).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 711
DF CARF MF